Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. DEFEITO NA EDIFICAÇÃO DE LAJE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCORRÊNCIA DO CONSUMIDOR PARA O ALEGADO ABALO PSICOLÓGICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Preliminar de falta de dialeticidade rejeitada.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Além disso, seu parágrafo 3o estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. A construção de laje fora das especificações técnicas adequadas, somada aos atos praticados pelo consumidor, que insistiu para sua edificação em condições climáticas adversas e para a retirada de escoramentos para a acomodação de sofá, fatos que culminaram no seu desabamento parcial, caracterizam a culpa concorrente. Não há falar em exclusão de responsabilidade do prestador de serviços, mas redução da indenização dos danos materiais.
4. Se os atos praticados pelo consumidor contribuíram de maneira determinante para o desgaste emocional que alega ter experimentado, incabível a caracterização do dano imaterial.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.